Tribunal: TJES
Processo: 0007975-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007975-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HYGOR KELVEN ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas o absolveu da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob fundamento da aplicação do princípio da insignificância, em razão da apreensão de uma única munição desacompanhada de arma de fogo, pleiteando a reforma para condenação também por este delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de posse de munição de uso permitido quando a apreensão ocorre no contexto fático de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença ao sustentar a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante do contexto de tráfico de drogas.

O princípio da insignificância exige, além da reduzida ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, a mínima reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.

A análise da bagatela não se limita ao critério quantitativo, devendo considerar as circunstâncias concretas do fato e o contexto em que a conduta é praticada.

A apreensão de munição, ainda que única e desacompanhada de arma de fogo, não revela, por si só, atipicidade material quando inserida em contexto de tráfico de drogas.

A concomitância entre a posse de munição e significativa quantidade e variedade de entorpecentes evidencia risco à incolumidade pública e afasta a mínima ofensividade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do princípio da insignificância quando a posse de munição ocorre em contexto de tráfico de drogas.

Demonstrada a tipicidade material da conduta, impõe-se a condenação pelo crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, com aplicação da pena no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69 e 44; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.988.721/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.772.063/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/03/2021; STJ, AgRg no REsp 2.163.524/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/11/2025; STJ, AgRg no REsp 2.224.609/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/10/2025; STJ, AgRg no HC 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007975-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HYGOR KELVEN ROCHA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (fls. 113/116).

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau narrou os fatos nos seguintes termos (fls. 02/03):

“Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Clario Vieira Falcão, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, possuía em sua residência diversas substâncias ilícitas, além de uma munição, calibre .380, conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, de fls. 23.

Consta dos autos que os policiais militares se dirigiram até a rua Guaicurus, a fim de cumprir o mandado de prisão n\~ 0006587-26.2022.8.08.0048.01.0001- 02 expedido contra o denunciado pela 3ª Vara Criminal da Serra, de modo que ao chegarem ao local avistaram o denunciado sentado na calçada e ao realizarem a sua abordagem não encontraram nenhum material ilícito consigo.

Assim, se deslocaram até a rua Clério Falcão, local de residência do denunciado e onde os policiais tiveram que arrombar a porta e após buscas foram encontradas diversas substâncias entorpecentes.

Aflora os autos que, após as busca na residência foi encontrado uma grande porção de pó similar a cocaína, 03 (três) pedras de crack, 84 (oitenta e quatro) pequenos pinos de substância similar a cocaína, 42 (quarenta) grandes pinos de substância similar a cocaína, 02 (duas) unidades de substância similar a maconha, além de uma munição, calibre .380, conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas de fls. 23”.

Após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado de primeiro grau, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
Hygor Kelven Rocha da Silva
como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas o absolveu da imputação do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, aplicando o princípio da insignificância, por entender que a apreensão de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo, não seria capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa do apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Alega que o Ministério Público, ao requerer a condenação do réu com base no art. 40, IV, da Lei de Drogas, não teria atacado diretamente a razão de decidir do juízo
a quo
, que foi a aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Contudo, reputo que o recurso em questão comporta conhecimento, não sendo o caso de acolher a alegação de ausência de dialeticidade.

No ponto, a leitura atenta das razões recursais ministeriais (ID 17000693) demonstra, de forma clara e inequívoca, a irresignação do
Parquet
contra a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. O argumento central do recurso é precisamente o de que o contexto de tráfico de drogas afasta a bagatela, tornando a conduta de possuir a munição materialmente típica.

Dessa forma, a menção ao art. 40, IV, da Lei de Drogas, embora possa ser considerada um equívoco na qualificação jurídica final pretendida, não descaracteriza o ataque direto ao fundamento da absolvição.

É pertinente consignar que o princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre os motivos de seu inconformismo, contrapondo-se aos fundamentos da decisão recorrida, o que foi devidamente cumprido pelo Ministério Público, uma vez que o pedido de reforma da sentença para condenar o réu pela posse da munição é claro, sendo a fundamentação recursal inteiramente voltada a afastar a atipicidade material reconhecida em primeiro grau.

Dessa forma,
conheço
do recurso interposto.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar a (im)possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) quando a apreensão ocorre em um contexto fático de tráfico de drogas.

O magistrado de primeiro grau absolveu o apelado, fundamentando que a apreensão de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo, não possui lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

Não obstante a fundamentação adotada, com o devido respeito, reputo que a situação dos autos não comporta o reconhecimento do princípio da insignificância, porquanto o crime foi perpetrado dentro do mesmo contexto do crime de tráfico de drogas, pelo qual o apelado foi condenado, circunstância que evidencia o perigo à incolumidade pública, conforme passo a expor.

A esse respeito, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tem entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “[...]
na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, para que seja aplicado o mencionado entendimento, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “[...]
que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Nessa linha intelectiva, vê-se que
a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância
, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Especificamente no caso dos autos, foi apreendida 01 (uma) munição de calibre .380 (Laudo Pericial de fls. 32/35), no mesmo contexto da apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, a saber: 389,2g de cocaína em pó, 160,8g de
crack
em pedras, 141g de cocaína em 126 pinos e 1,9g de maconha (Laudo Toxicológico de fls. 87/88), de forma que é não se pode considerar a munição apreendida como inócua.

Nesse contexto, destaco que, em casos como tais, em que o agente é abordado com o objeto no mesmo contexto da prática de outro delito, como o tráfico de drogas, não é possível reconhecer a mínima ofensividade da conduta. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.163.524; Proc. 2024/0301065-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/11/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Desse modo,
é inviável a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta perpetrada pelo acusado
, tendo em vista a comprovação de perigo à incolumidade pública.

Com base nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de, reformando em parte a r. sentença,
condenar o apelado HYGOR KELVEN ROCHA DA SILVA
como incurso, também, no crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
HYGOR KELVEN ROCHA DA SILVA
quanto ao crime do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Na
primeira fase
da dosimetria, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
, entendo que é normal ao tipo penal.

No que diz respeito aos
antecedentes
, embora o réu possua registros de atos infracionais e um processo por crime de homicídio em andamento (fls. 91/92), tais fatos não podem ser considerados maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base, em observância à Súmula 444, do STJ. Portanto, considero-o primário e de bons antecedentes.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
não podem ser valoradas negativamente por ausência de elementos nos autos.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são os normais à espécie.

O
comportamento da vítima
(a coletividade) não pode ser avaliado em desfavor do réu.

Procedida à análise, considerando que a pena para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, e tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na
segunda fase
da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu, em seu interrogatório policial (fls. 17/18), admitiu a propriedade da mochila onde a munição foi encontrada, ainda que alegando desconhecer parte de seu conteúdo. Contudo, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância ao enunciado da Súmula nº 231, do STJ. Inexistem agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Dessa forma, torno
definitiva a pena para o crime do art. 12, da Lei 10.826/2003, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a condenação, nesta instância, pelo crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação (guardar a mochila com drogas e munição), impõe-se a aplicação da regra do concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal.

Assim, somando-se as penas aplicadas,
fixo a pena final do réu HYGOR KELVEN ROCHA DA SILVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, devendo-se iniciar pela pena de reclusão.

Da mesma forma, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)